Tribunal: STF
Processo: Rcl 88069
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RE 566.471 (TEMA 6/RG). RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada transgressão às disposições contidas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem assim nos Temas 6/RG e 1.234/RG.

    2. A parte agravante afirma não estarem preenchidos todos os requisitos fixados na jurisprudência do STF para a concessão judicial do fármaco, considerada a superveniência de pedido de incorporação pendente de avaliação pela Conitec.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao deferir o fornecimento do fármaco pretendido na espécie, violou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, por não verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6/RG e 1.234/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. No julgamento do Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS; enquanto no julgamento do Tema 6/RG estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS.

    5. Na hipótese, o órgão reclamado, ao deferir o pedido da parte beneficiária, concluiu estarem atendidos os requisitos estabelecidos na jurisprudência do STF para a concessão judicial do medicamento, razão pela qual não se verifica ofensa aos paradigmas evocados.

    6. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inviabilidade da reclamação como sucedâneo de recurso, de modo que eventual modificação superveniente do quadro regulatório atinente à incorporação pela Conitec do medicamento Vosoritida (Voxzogo), para a hipótese terapêutica em questão, deve ser averiguada pelo Juízo de origem no âmbito do processo subjacente.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido.